Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEA. TRATAMENTO. PSICOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. FONOAUDIOLOGIA. FISIOTERAPIA. PSICOMOTRICIDADE. PSICOPEDAGOGIA. MUSICALIZAÇÃO. GRUPOS SOCIAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. INEXISTENTE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/1998, art. 35-G e STJ, Súmula 608).
3. As declarações de atendimento e as guias de sessões das terapias especializadas indicam que o paciente se encontra em tratamento de psicologia, psicopedagogia, psicomotricidade, linguagem e comunicação, e habilidades cognitiva e comportamental, todavia os métodos terapêuticos alternativos ou complementares, como musicoterapia, terapia ocupacional e grupos sociais, não se aliam ao conceito de urgência ou emergência nos termos preconizados pelo CFM, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.